Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-15.2015.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA. INUNDAÇÃO DE ÁGUA DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. ATO ILÍCITO CONSTATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA APENAS PELOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REFORMA DE AMBAS AS PARTES. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Sentença confirmada por seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA. INUNDAÇÃO DE ÁGUA DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. ATO ILÍCITO CONSTATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA APENAS PELOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REFORMA DE AMBAS AS PARTES. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Das provas apresentadas, tanto material quanto testemunhal, foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma. Obras que estavam sendo realizadas, contemporaneamente à data dos fatos, na rede de esgoto pela requerida, e a água que corre pela tubulação que a compõe invadiu a residência do autor, tal como demonstrado pelas provas e confirmado pelos inquiridos. Todo aquele que cometer ato ilícito (violar direito e causar dano a outrem), por ação ou omissão, negligência ou imprudência, fica obrigado a repará-lo. O autor de ato ilícito (CC, arts. 186 e 187) tem responsabilidade subjetiva pelo prejuízo que causou, indenizando-o. Dano moral verificado. Conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por dano moral, a compensação deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido, e observando a natureza do dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes. Condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do STJ. Mesmo que considerada, a sucumbência do autor foi de parte mínima. Sentença parcialmente reformada, apenas para atribuir o ônus sucumbencial à requerida, sendo, no mais, mantida tal como proferida. Verba honorária majorada (CPC, art. 85, § 11).
Recurso adesivo parcialmente provido, e recurso principal não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001042-15.2015.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante/apelado
ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, é apelado/apelante FRANCISCO
DE ASSIS PEREIRA DA SILVA e Apelada CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso adesivo
parcialmente provido, e recurso principal não provido., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001042-15.2015.8.26.0108
Comarca: CAJAMAR
Apelante/Apelado: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
Apelada/Apelante: ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
Juiz(a) Sentenciante: FILIPE ANTONIO MARCHI LEVADA
Voto no 20934/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA. INUNDAÇÃO
DE ÁGUA DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. ATO
ILÍCITO
CONSTATADO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA APENAS
PELOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REFORMA DE
AMBAS AS PARTES. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados
como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Das
provas apresentadas, tanto material quanto testemunhal, foi
comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese
jurídica da norma. Obras que estavam sendo realizadas,
contemporaneamente à data dos fatos, na rede de esgoto pela
requerida, e a água que corre pela tubulação que a compõe invadiu
a residência do autor, tal como demonstrado pelas provas e
confirmado pelos inquiridos. Todo aquele que cometer ato ilícito
(violar direito e causar dano a outrem), por ação ou omissão,
negligência ou imprudência, fica obrigado a repará-lo. O autor de
ato ilícito (CC, arts. 186 e 187) tem responsabilidade subjetiva
pelo prejuízo que causou, indenizando-o. Dano moral verificado.
Conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por
dano moral, a compensação deve ser fixada em montante que
possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir
enriquecimento indevido, e observando a natureza do dano, suas
consequências na vida e nas condições econômicas das partes.
Condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do STJ. Mesmo que
considerada, a sucumbência do autor foi de parte mínima.
Sentença parcialmente reformada, apenas para atribuir o ônus
sucumbencial à requerida, sendo, no mais, mantida tal como
proferida. Verba honorária majorada (CPC, art. 85, § 11).
Recurso adesivo parcialmente provido, e recurso principal não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
3
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por danos materiais e morais movida por Francisco de
Assis Pereira da Silva em face de Enplan Engenharia e Construtora
Ltda. e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp), objetivando, em síntese, condená-las ao pagamento
de valores correspondentes a danos materiais (R$ 10.000,00) e
morais (50 salários mínimos) que teria sofrido em decorrência da
invasão de água de esgoto em sua residência, logo após a primeira
requerida ter efetivado obras de reparo na rede de esgoto, causando-
lhe prejuízos pela perda de inúmeros bens móveis, e pelos
transtornos causados pelo mal cheiro e falta de condições dignas de
vida, pois também teria perdido a maior parte dos eletrodomésticos e
roupas, incluindo do filho que logo viria a nascer, pois sua esposa
estava grávida à época dos fatos.
A r. sentença, reconhecendo a ilegitimidade
passiva da Sabesp, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a requerida Enplan somente ao pagamento do dano
moral (R$ 20.000,00), ao fundamento de que, sobre o prejuízo
subjetivo, teriam sido comprovados os fatos, eis que a Enplan estaria
fazendo obras na rede de esgoto, e que, por isso, houve a invasão
de água na residência do autor, constrangendo-o de modo
significativo, pois teve de deixá-la pelo alagamento e mal cheiro,
junto de sua esposa grávida e filhos, e, quanto ao dano material,
porém, não teria havido nenhuma comprovação acerca dos prejuízos
efetivos, com notas fiscais, orçamentos, e que das imagens juntadas
não se poderia aferir com precisão se estariam relacionadas aos
fatos narrados para fins de apuração do valor dos alegados prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
4
materiais (fls. 169/171).
Contra essa decisão, apelou a requerida
Enplan, repisando os mesmos argumentos da contestação, para
ainda salientar que haveria notáveis contradições nos depoimentos,
e que não corresponderiam à verdade dos fatos, assim como que o
imóvel do autor não estaria situado no empreendimento que à época
executava, além de a rede de esgoto ser pública e, por isso, de
responsabilidade da Sabesp, para, assim, pugnar pela reforma da r.
decisão, isentando-a da condenação, ou, subsidiariamente, pela
redução do valor arbitrado (fls. 179/190). Por sua vez, apelou,
adesivamente, o autor, requerendo a majoração do valor fixado a
título de danos morais (50 salários mínimos) e a condenação da
requerida pelos danos materiais, nos termos da exordial (fls.
197/200).
Os recursos foram recebidos e respondidos
(fls. 194/496 e 203/211).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, afastam-se todas as questões,
arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise do mérito, cujos
termos da r. sentença devem ser confirmados por seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão de
decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pelo Assento Regimental no 562, de
2017, segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
5
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar, ainda, que sobre a
essência dos fatos narrados não pairam dúvidas quanto à veracidade. Das provas apresentadas, tanto material
quanto testemunhal, foi comprovado o nexo de causalidade entre os
fatos e a hipótese jurídica da norma.
Estavam
sendo
realizadas
na
área,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
6
contemporaneamente à data dos fatos, obras na rede de esgoto pela
requerida Enplan, e a água que corre pela tubulação que a compõe
invadiu a residência do autor, tal como demonstrado pelas provas
(fls. 12/37) e confirmado pelos inquiridos em audiência de instrução
e julgamento, conforme mídia (fls. 165/168). Os danos foram
comprovados e o ato ilícito demonstrado. A incidência da norma,
quanto à obrigatoriedade de ressarcimento, é impositiva. Assim,
evidente o nexo de causalidade.
Nos termos da lei, todo aquele que cometer
ato ilícito (violar direito e causar dano a outrem), por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a
repará-lo, desde que não tenha agido em legítima defesa ou,
proporcionalmente, no exercício regular de um direito reconhecido,
ou a fim de remover perigo iminente, nos limites do indispensável
(CC, arts. 186 a 188 e 927, caput).
Nesses termos, o autor de ato ilícito (CC, arts.
186 e 187) terá responsabilidade subjetiva pelo prejuízo que,
culposamente, causou, indenizando-o.
Na hipótese, o ato que violou o direito do
autor, causando-lhe dano, e que, por isso e por não ter sido efetuado
no exercício regular de um direito reconhecido, tornou-se ilícito foi a
obra na rede de esgoto, independentemente se o imóvel atingido
estava, ou não, na área correspondente ao empreendimento que a
requerida Enplan executava, ou mesmo o fato de a rede de esgoto
ser pública, pois não implicado, de nenhum modo, qualquer tipo de
responsabilidade no evento tanto ao autor quanto à requerida
Sabesp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
7
Com efeito, constatado o dano, o ato ilícito e
ação culposa da requerida Enplan, assim como o nexo de
causalidade entre os fatos, a norma e a subjetividade da culpa,
caracterizado está o direito à indenização.
O
dano
moral
decorre
dos
sentimentos
dolorosos por que passou o autor diante dos fatos narrados.
Segundo Marcus Cláudio Acquaviva:
“A expressão dano moral ou não patrimonial evoca, de imediato, a
ideia de que o ser humano é, também, espírito e, por isso, sentimento,
emoção. [...]. No dizer de Antônio Chavez, 'dano moral é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado sem
repercussão patrimonial. Seja a dor física
dor-sensação, como a
denomina Carpenter
, nascida de uma lesão material; seja a dor
moral
dor-sentimento
de causa material'. [...]. No diapasão dos
tribunais, a doutrina moderna aceita, irrestritamente, a reparação
pecuniária do dano moral, como o faz Agostinho Alvim: 'Não é por
causa desta ou daquela hipótese, mais ou menos ridícula, que
havemos de rejeitar um instituto são e útil. Na realidade, não se pode
admitir que o dinheiro faça cessar a dor, como faz cessar o prejuízo
patrimonial. Mas, em muitos casos, o conforto que possa proporcionar
mitigará, em parte, a dor moral, pela compensação que oferece.'”
(Dicionário jurídico Acquaviva. 3. ed., São Paulo: Rideel, 2009, p.
268-269).
No que diz respeito ao montante indenizatório,
conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por danos
morais, uma vez que não existem critérios determinados para a
quantificação, a compensação deve ser fixada em montante que
possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir
enriquecimento indevido.
O arbitramento da indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
8
deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano,
suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes.
Há, assim, que observar o princípio da lógica
do razoável, ou seja, “importa dizer que o juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
(Sérgio Cavalieri Filho, Responsabilidade Civil, p. 116).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de que “a indenização pelo dano
moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das
partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio.
Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e às peculiaridades de cada caso” (REsp 205.268,
4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, V.U., j.: 8/6/1999).
No caso dos autos, a considerar os infortúnios
pelos quais sofreu o autor e sua família, não há nenhum manifesto
exagero ou miniaturização no arbitramento pelo Juízo a quo quanto
ao produto da indenização, eis que na aplicação do ordenamento
jurídico atendeu aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
9
observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.
Assim, mantém-se o justo valor tal como
arbitrado na r. sentença a título de dano moral, conforme os termos
bem lançados na r. sentença pelo magistrado de primeiro grau ao
fundamentar a questão.
Não obstante tais ponderações, e considerando os pedidos da inicial, depreende-se inexistir
sucumbência do autor sobre esses consectários, até mesmo por
força do enunciado previsto na Súmula no 326 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual “na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”.
Ocorre que também havia pleito para a condenação a título de
dano material, que foi devidamente
rechaçado, haja vista a ausência de mínimas provas acerca da
objetividade dos valores que corresponderiam aos bens, razão pela
qual, nessa parte, houve sucumbência, mas de parte mínima,
devendo, por isso, responder a requerida por inteiro pelas despesas
e pelos honorários (CPC, art. 86, p. único).
Portanto,
nos
termos
da
fundamentação
acima, vislumbrada verossimilhança apenas nas alegações recursais
do autor, ainda que parcial, de rigor a reforma parcial da r. sentença,
apenas para atribuir o ônus sucumbencial exclusivamente à
requerida, mantendo-se, no mais, os seus termos tais como
proferidos, porquanto apurados os fatos e o direito adequadamente,
inclusive em observância ao devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-15.2015.8.26.0108 -Voto no 20934
10
Sendo assim, a verba honorária fixada pelo
juízo de primeiro grau fica majorada, em favor do autor, em 2% (dois
por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao artigo 85, §
11, do vigente Código de Processo Civil e ao trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo seu procurador.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso adesivo, e nego provimento ao recurso
principal.
CAMARGO PEREIRA
Relator